Tribunal: TJSP
Processo: 0082985-46.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0082985-46.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO DE JESUS PEREIRA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0082985-46.2018.8.26.0050/50000 28a Vara Criminal de São Paulo.
Embargante: FABIO DE JESUS PEREIRA
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.239
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 28a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 155, “caput”,
c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a um ano e treze dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dez dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 3 de setembro de 2018, por volta de
18h49, na Avenida Moyses Roysen, no 1, Vila Guilherme, nesta
cidade, tentou subtrair, para si, três pares de chinelo, marca
“Havaianas”, avaliados por R$.84,67 (fl. 15), pertencentes ao
“Supermercado Carrefour”, só não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, o réu Fábio de Jesus
Pereira recorreu buscando absolvição por atipicidade da conduta
por se tratar de crime impossível ou pela aplicação do princípio da
insignificância, subsidiariamente pleiteando a mitigação das penas
e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, em
27 de janeiro de 2020, por votação unânime, esta colenda Câmara
deu parcial provimento ao apelo para reduzir as penas do réu a
seis meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença
(fls. 283/293).
Agora, o réu interpõe estes embargos de
declaração, prequestionando toda a matéria para interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
recurso à Instância Superior e sustentando haver omissão no
acórdão quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (fls. 2/7 do incidente próprio).
É a síntese do necessário.
2. Não procedem estes embargos de
declaração, sendo imperativa a rejeição deles.
Desde logo cumpre anotar que não se
pode perder de vista que o fim dos embargos de declaração é só o
de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua
substância e que a oposição deles, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 736.810/RS, 6a
Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa), do que aqui não
se cuidou.
No caso vertente, ocorreu o julgamento do
recurso depois de analisado todo o processado e a sentença
proferida, bem como os fundamentos do recurso de apelação,
tudo examinado e decidido com base na convicção formada pelos
julgadores decorrente da análise assim efetuada.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão
colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o
que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo,
1994, p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada que, de forma clara e induvidosa, deu parcial
provimento ao apelo. Todas as teses invocadas no recurso
interposto foram devidamente analisadas no julgado, que não se
ressente de qualquer contradição, dúvida, omissão ou mesmo
obscuridade, cabendo anotar que a pretensão de mitigação do
regime prisional pela detração do tempo de prisão provisória
sequer foi suscitada nas razões de apelação.
Ainda que assim não fosse, não há
omissão a ser reconhecida, pois já houve mitigação do regime
prisional para o inicial semiaberto, sendo inviável outro mais
ameno, em face dos maus antecedentes e da reincidência
específica do réu, razão pela qual eventual detração do período
de prisão provisória não teria ao condão de afetar o regime
prisional inicial. Nesse sentido tem entendido o colendo Superior
Tribunal de Justiça (HC no 480651/SP, 6a Turma, Relatora Ministra
Laurita Vaz, julgado em 26/03/2019, DJe de 10/04/2019).
Assim, a mudança de estágio prisional fica
adstrita ao juiz da execução criminal, na oportuna análise de
pleito a ser lá deduzido, em função de eventual atendimento por
parte do embargante dos requisitos legais para progressão de
regime de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Na verdade, o embargante busca aqui
rediscutir o exame do mérito, matéria já decidida na decisão
embargada. Quer, na verdade, a reapreciação do regime de prisão
imposto, mas tal pretensão tem caráter nitidamente infringente,
pois visa alterar o julgamento em sua essência, o que aqui é
absolutamente vedado. Os embargos de declaração não se
prestam a tal fim, conforme iterativa jurisprudência (RT 671/333,
660/301 e 648/276; Julgados do TacrimSP 95/176 e 328).
A
esse
respeito
o
colendo
Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos termos do art. 619 do Código
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, não sendo cabível para rediscutir
matéria já suficientemente decidida.” (Edcl no Agrg no HC 413617/SP.
6a Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, Dje
de 11.10.2018; no mesmo sentido: Edcl no HC 459896/SC, 5a Turma,
relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 04.10.2018, Dje de
11.10.2018).
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -